Tribunal: TJMT
Processo: 0001108-69.2010.8.11.0022
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001108-69.2010.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA VITORIA LOUREIRO DA CUNHA - CPF: 121.350.288-86 (APELANTE), LUCAS ANDRE CURVO DE CARVALHO TELES FIGUEIREDO - CPF: 017.840.951-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO. IMPROCEDÊNCIA. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304 c/c art. 297, caput) à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de 10 dias-multa.

2.

Fatos relevantes: (
i
) apresentação de matrícula falsa de imóvel em ação judicial como caução; (
ii
) posterior reconhecimento da falsificação pelo advogado da própria acusada; (
iii
) comprovação da falsidade documental pelo cartório competente; (
iv
) negativa de autoria pela ré, sob alegação de desconhecimento da falsidade
e da existência de várias fraudes contra seu patrimônio, sem a devida comprovação; (
v
) decurso de prazo inferior a 4 anos entre os marcos interruptivos
da prescrição.

3.
Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e
consequente
extinção da punibilidade; (
ii
) absolvição por ausência
comprovação
d
o
dolo
da
acusada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal; (
ii
) analisar se há provas
suficientes da
presença
do dolo da ré
em utilizar o documento
falsificado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição retroativa não se configura, pois, desconsiderado o período de suspensão do prazo prescricional (art. 366
, CPP
), o tempo transcorrido entre os marcos interruptivos não ultrapassou o prazo de 04 anos previsto no art. 109, V, do Código Penal.

6
. A autoria e o dolo restaram evidenciados pela própria apresentação do documento falso como caução em ação judicial, bem como pelas declarações do advogado que representava a acusada, que
descobriu
a falsidade e comunicou o juízo.

7
. A negativa de autoria
, desprovida de comprovação

nos
autos,
não se sustenta diante do conjunto probatório, que demonstra que a ré tinha conhecimento da falsidade e, ainda assim, utilizou o documento.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 304, 297, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 116, 117; CPP,
art
s
.
156,
366
, 386, VII.

RELATÓRIO

EX
MO
.
SR.
DES
. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa da acusada
Claudia Maria Vitória Loureiro
d
a Cunha
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da ação penal n. 0001108-69.2010.8.11.0022, que a condenou pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304
c/c
art.
297,
caput
,
CP
), à pena de
02 (dois) anos de reclusão
,
em
regime
inicial

aberto
, e
ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, sendo a pena corpórea

substituíd
a por duas restritivas de direito
(id. 264735293).

Nas
razões recursais
, a defesa alegou,
preliminarmente
, a prescrição da pretensão punitiva,
motivo pelo qual requer a extinção da punibilidade
da
apelante
, nos
termos dos art
igos
107, IV, e 109, III, do Código Penal
.

No
mérito
, postula
a absolvição da ré, sob o argumento de

fragilidade do conjunto probatório
para

demonstrar a presença d
o elemento subjetivo do delito, qual seja, o dolo em
utilizar documento materialmente falso
,
co
m

fundamento no
386, VII, do Código de Processo Penal (
id. 269352
265).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pel
a rejeição da preliminar e pelo
desprovimento do recurs
o (id. 272352371).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
no mesmo sentido do representante ministerial da instância de origem (id.
275575862).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EX
MO
.

SR.

DES. HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
Criminal:

A
apelante

Claudia Maria Vitoria Loureiro da Cunha

foi
denunciada

pela prática do delito de uso de documento falso
(art. 304 c/c art. 297,
caput
,
CP),
em
razão

d
o
seguinte contexto del
ituoso narrado na peça inaugural
:

“(...)

Consta nos autos que a denunciada ingressou neste

juízo com ação cautelar de sustação de protesto com pedido liminar acima, na qual apresentou como caução a matrícula de um imóvel registrado no Cartório de Registro da cidade de Presidente Venceslau/SP, constante à fl. 22, informando que era proprietária do referido imóvel.

Ocorre que, posteriormente, o próprio advogado dela,

informou em juízo que tal matrícula era falsificada e adulterada, haja vista
que o
imóvel é legalmente registrado em nome de outra pessoa, qual seja: Maria de Lourdes da Silva Cardoso de Oliveira, conforme se vê à fl. 41, razão pela qual desistiu da ação, tendo sido lhe imposta as penalidades da litigância de má
-
fé.

Foram realizadas diligências pela Polícia Judiciária no

intuito de descobrir quem falsificou a matrícula, contudo, todas restaram infrutíferas, pelo fato de não haver no cartório da comarca de Presidente

Venceslau o nome do(a) requerente
da mesma
.

Destarte, em que pese não ter restado comprovada a

autoria do delito de falsificação de documento público, ficou evidente a prática do uso do documento falso pela
denunciada.
(...).
”
(id.
264734822
– Págs15-16
).

Regularmente instruída a ação penal,
a
pretensão punitiva foi julgada procedente,

razão pela qual
a

recorrente
foi condenad
a
à pena privativa de liberdade
de
02 (dois) anos de reclusão
,
em
regime
inicial

aberto
, e
ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, sendo a pena corpórea

substituíd
a por duas restritivas de direito
.

1.

P
RELIMINAR

1. Prescrição da pretensão punitiva

A defesa pugna
, preliminarmente,
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa e, por conseguinte, a declaração da extinção da punibilidade da
a
pelante, nos termos dos artigos 107, IV, e 109, V, do Código Penal.

O pleito não merece acolhimento.

D
e acordo com o art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, nos prazos fixados no art. 109 do mesmo Diploma legal.

No entanto,
o Diploma Processual Penal prevê que “
s
e o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional
”
(art.366, CPP)
.

De volta ao caso em julgamento
,
a
pena aplicada à apelante foi de 02 (dois) anos de reclusão, pena que prescreve em 04 (quatro) anos, conforme dispõe o artigo 109, V, do Código Penal.

A
denúncia foi recebida em 02/03/2011
(id.

267434822 - Pág. 114)
.

Posteriormente
,

o processo e o prazo prescricional f
oram
suspenso
s

em
07/02/2013
,
em razão da aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, uma vez que a apelante, citada por edital, não compareceu aos autos e nem constituiu advogado
(
id.267434822 - Pág. 1
53).

Assim,
neste primeiro período
(
02/03/2011
a
07/02/2013
)
, transcorr
eu
1 ano, 11 meses e 5 dias do prazo prescricional.

Após diversas diligências do órgão ministerial e do
J
uízo
de origem
, a apelante foi
localizada
e citada
em
30/01/2024
, tendo o prazo prescricional voltado a correr
nesta data
(id. 264735262).

A
sentença condenatória foi publicada em 26/10/2024 (
id. 264735293
)
,
inexistindo outros marcos suspensivos ou interruptivos da prescrição a serem considerados (
arts
. 116 e 117, CP).

Logo, neste segundo período (30/01/2024 a 26/10/2024), transcorreram 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis)
do termo prescricional.

S
omados os períodos escoados entre o recebimento da denúncia e a determinação de suspensão do prazo prescricional (1 ano
, 11 meses e
5
dias) e entre o fim da suspensão do prazo prescricional e a publicação da sentença
condenatória (
8 meses e 26
dias
), chega-se ao prazo
total
de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 1 (um) dia.

Portanto
, desconsiderado o período de suspensão, transcorreram apenas
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 1 (um) dia

entre os marcos interruptivos
, tempo inferior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos.

Desse modo, constata-se que a pretensão punitiva do Estado
não se encontra prescrita.

Assim
,
pelas razões acima expostas,
rejeito
a preliminar
aventada.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Provas do elemento subjetivo

A defesa postula a absolvição da apelante,
aduzindo que não há prova suficiente

da presença de dolo específico da acusada em praticar o delito
de uso de documento falso. Para subsidiar a tese arguida, sustenta que a ré
“
entregou as escrituras ao advogado para análise e uso, sem qualquer conhecimento ou intenção de utilizar documento falsificado
.
”

O
pleito
absolutório
não prospera.

P
ara a configuração do crime previsto no art. 304 do Código Penal, basta a comprovação do uso consciente do documento materialmente falso, não sendo necessária a demonstração de
qualquer fim especial ou de
efetivo prejuízo à fé pública, por se tratar de crime formal.

Ou seja,
o elemento subjetivo do delito
consiste na vontade de usar
o documento falso
, consciente de sua falsidade.

Ademais, importa
registrar que o ônus da prova compete a quem a alega,
nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal
.

No caso em análise, as circunstâncias que envolvem a apresentação do documento falso pela apelante, como caução em processo judicial, demonstram que esta agiu com plena consciência da falsidade do documento.

De início, cumpre salientar que a
materialidade delitiva
é inconteste
, visto que se encontra comprovad
a
pela juntada de cópia integral dos autos da Ação de Sustação de Protesto de código n.º 15717, bem como pela matrícula do imóvel registrado sob o n.º 13.686 no cartório de registro de imóveis de Presidente Venceslau/SP, na qual a apelante figurava falsamente como proprietária.

A autoria
da apelante, e a presença do elemento
subjetivo, do mesmo modo
,
est
ão igualmente
demonstrad
os
pelo conjunto probatório colhido durante a instrução processual
.

A testemunha
Caio Flávio Xavier Monteiro
,
ouvido na fase
policial,
declarou que a ré

Cláudia
solicitou ao escritório onde trabalha
que ingressassem com uma
ação de sustação de protesto, oferecendo uma matrícula de imóvel de Presidente Venceslau como caução. E
xplicou que a acusada
aparentava possuir muitos bens e apresentou diversas
matrículas
.

Desse modo,
seu chefe,

Dr. Ricardo
,
firmou contrato
para representá-la e, posteriormente, também para cuidar d
o
inventário
de seu genitor
, devido ao alto valor envolvido.

A
firmou

que após
estarem de posse de todas as
matrículas fornecidas
, decidiram
apurar a veracidade

daquela
utilizada como caução na ação de sustação de protesto.
Assim,

elucidou que o
Dr. Ricardo entrou em contato com o Cartório de Registro de Imóveis de Presidente Venceslau e descobriu que a escritura fornecida
pela ré
era falsa. Diante disso, o depoente e o Dr. Ricardo procuraram o juízo da comarca para comunicar a falsificação da matrícula e desistir do processo. Após esse episódio, o depoente
afirmou
nunca mais teve contato com
a acusada (
i
d. 39320793
–
P
á
g
s
. 99/100
)

O
uvido sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
a referida testemunha
confirmou as declarações prestadas na fase
administrativa
,
detalhando que
para
verificar a legitimidade do documento, o advogado Dr. Ricardo enviou a matrícula, via fax, a um cartório em Presidente Prudente ou Presidente Venceslau, em São Paulo, constatando que o imóvel pertencia a uma família tradicional da cidade e não à
apelante

(m
ídia
audiovisual -

i
d. 264735280
).

Corroborando com tais declarações, a testemunha
Ginley
Souza Santos
, funcionário do cartório de registro de imóveis de Presidente Venceslau/SP,
confirmou em sede judicial
que, ao analisar o documento enviado pelo advogado, constatou indícios de falsificação, como rasuras, afirmando que a certidão não era oriunda do cartório onde trabalhava
(
mídia audiovisual - id. 264735280).

A
testemunha
Maria de Lourdes da Silva Cardoso de Oliveira
, ouvida somente na fase policial,
declarou ser a legítima proprietária do imóvel falsamente atribuído à apelante

(id.

264734822 - Pág. 79
).

A apelante, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva
. Nesse sentido, aduziu que
, na época dos fatos, teve cheques
, emitidos em favor de um amigo

de
Pedra Preta
, protestados
, de modo que
procurou o escritório do Dr. Caio para
sustar os protestos.
Afirmou que f
oi orientada
pelos advogados
a apresentar uma caução, que poderia ser em dinheiro ou bens.
Explicou que c
omo estava em Ribeirão Preto
,
tratando do inventário de seu pai, pediu à dona da casa onde se hospedava, Nilcéia, para verificar seus documentos e localizar um bem para a caução. Não soube dizer se Nilcéia levou o documento ao advogado ou se ele o retirou pessoalmente.

Informou que, naquele período, estava reunindo documentos
para tomar providências contra fraudes que sofreu, alegando que jamais utilizaria documentos destinados a comprovar irregularidades contra seu
próprio
patrimônio
.

Assim, negou que tenha apresentado qualquer documento sabidamente falso ao advogado denunciante.

Declarou ainda que tem enfrentado várias fraudes relacionadas ao inventário de seu pai e ao seu próprio nome, mencionando que há outros processos em andamento relacionados a essas alegações de uso indevido de documentos e tentativas de apropriação de imóveis

(
mídia audiovisual - id. 264735280).

Apesar da negativa de autoria da ré
, sua versão não encontra respaldo
em
qualquer elemento
de prova
que
demonstre que
a matrícula legítima
do imóvel -
em nome da testemunha
Maria de Lourdes da Silva Cardoso de Oliveira
-

possua origem
fraudulenta, e que o imóvel dado como caução no processo judicial era
,
de fato, de sua propriedad
e.

O fato de os advogados contratados pela própria apelante terem e constatado a fraude evidencia a gravidade e a deliberada intenção da agente em utilizar documento sabidamente falso para ludibriar a Justiça
,
evidenciando a presença do elemento subjetivo do delito.

Deveras, a defesa não foi capaz de demonstrar, em contraponto às provas apresentadas pelo órgão ministerial, que
a
acusad
a
não possuía ciência da origem escusa d
a matrícula
apresentada por ela
, não bastando para tanto a mera negativa de autoria, sem demais elementos de prova que confirmem a tese defensiva.

Logo, revela-se escorreita a sentença proferida, especialmente ao fundamentar a suficiência das provas produzidas, as quais são hábeis o bastante à comprovação da materialidade e autoria delitiva,.

Portanto, as provas produzidas nos autos são robustas e suficientes para a manutenção da condenação da apelante pelo crime de uso de documento falso
.

3
. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,

rejeito
a preliminar
de e
xtinção da punibilidade e, no
mérito
,

nego provimento
ao recurso interposto pel
a ré
Cláudia Maria Vitória Loureiro da Cunha
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025